Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES MOVIDA POR FRANCISCO MOACIR CONTRA BANCORBRÁS, JULGADA IMPROCEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INEXISTÊNCIA DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO CRÉDITO NÃO UTILIZADO. REGULARIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA CONTÁBIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, proposta contra administradora de consórcio. 1.1. O autor alegou quitação integral de contrato de consórcio e requereu restituição de valores, afirmando ter utilizado apenas parte do crédito contratado e pago valor superior ao devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve abatimento proporcional da diferença entre o crédito contratado e o valor efetivamente utilizado, bem como se houve cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador deve apreciar a prova pericial à luz do livre convencimento motivado, nos termos do art. 479 do CPC, acolhendo-a quando técnica e suficiente para elucidar o ponto controvertido. Precedente Turmário: “[...] 6. O magistrado não está vinculado às conclusões do perito (CPC, art. 479), cabendo-lhe, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), valorar as provas e fundamentar sua decisão. [...].” (0708787-27.2022.8.07.0004, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/10/2025.).
4. O laudo pericial contábil constatou a regularidade dos cálculos realizados pela administradora, com correta aplicação da taxa de administração e do fundo de reserva, e demonstrou que o lance embutido e a diferença do crédito não utilizada foram devidamente compensados mediante redução do número de parcelas, conforme metodologia prevista na Circular no 3.432/2009 do BCB.
5. A perícia concluiu pela inexistência de pagamentos indevidos, estando a evolução contratual em conformidade com a legislação aplicável.
6. O valor de R$ 136.838,50 apresentado pelo apelante refere-se à projeção futura (“radiografia do contrato”), e não a quantia efetivamente paga, inexistindo prova de erro ou falha contábil.
7. Não há prova técnica ou documental capaz de infirmar o laudo pericial ou demonstrar erro contábil.
8. A sentença está devidamente fundamentada e amparada em prova técnica idônea.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 20% sobre o valor atualizada da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial contábil, quando técnico, completo e coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para comprovar a regularidade contratual e pode fundamentar a sentença de improcedência. 2. O abatimento proporcional do crédito não utilizado no contrato de consórcio, mediante redução do número de parcelas, está em conformidade com a Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724296- 05.2025.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2025; 0708787- 27.2022.8.07.0004, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/10/2025; 0729837- 87.2023.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 3/11/2023.